Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709638-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA DOS SANTOS CANHETE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALANA DOS SANTOS CANHETE contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID origem 117255217), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo e de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A e da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, indeferiu o pedido de natureza antecipatória vindicado na exordial. A agravante narra que “(...) participou do concurso público para o provimento de cargos de Escriturários – Agente comercial do Banco do Brasil – Macrorregião 43 e Microrregião 90 (Anexo 05), conforme o Edital n° 01 de 23 de junho de 2021 (Anexo 06), nas vagas destinadas aos autodeclarados negros.” (ID 33951375) Assevera que se inscreveu no referido certame, autodeclarando-se de cor parda. Realizada a prova, sagrando-se qualificada tecnicamente, passou-se à fase de verificação da condição declarada, de acordo com normas editalícias reguladoras daquele concurso público. Na avaliação pela comissão responsável, a candidata agravante não foi considerada de cor parda. Interposto recurso administrativo contra tal decisão, a eliminação foi mantida sem qualquer motivação. Contra ato que a eliminou do certame se insurge na pretensão ajuizada na origem, na qual a tutela de urgência requestada na inicial fora indeferida pelo Juízo de primeiro grau, que ora constitui o objeto de reforma do presente agravo de instrumento. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória postulada nestes autos. Ao final, requer que “[b] seja concedida a tutela de urgência, nos moldes do artigo 1019, CPC, com o fim de: (b.i) suspender o ato de eliminação da Agravante, assegurando a permanecer no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como parda, reconhecida, inclusive, em outros concursos ou, (b.ii) subsidiariamente, determinar uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios basilares da administração, havendo a necessidade de ponderar sobre todas as questões apontadas na inicial através de parecer motivado, como determina a lei e o edital ou, ainda, determinar que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação, devendo a comissão pormenorizar os motivos pelos quais não enquadrou a candidata enquanto parda; (b.iii) determinar ainda, que, caso sejam convocados candidatos do cadastro de reserva, seja assegurada sua contratação, de acordo com a sua classificação, por ser medida de legalidade e de justiça; (b.iv) caso não sejam acatados os pedidos anteriores, requer que seja determinado seu remanejamento a lista de ampla concorrência, nos termos do item 4.2.4 do edital do concurso e do artigo 3° da lei 12.990/14; (b.v) em caso de não cumprimento dos pedidos acima, a fixação de multa a ser arbitrada por este Juízo, no valor que Vossa Excelência entender como justo e equitativo;” (ID 33951375) No mérito, requer a confirmação do provimento provisório de urgência e o provimento da presente pretensão reformatória, “(...) a fim de: (e.i) declarar a nulidade do ato de eliminação da Agravante, assegurando-a permanecer no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como parda, reconhecida, inclusive, em outros concursos ou, (e.ii) subsidiariamente, determinar uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios basilares da administração, havendo a necessidade de ponderar sobre todas as questões apontadas na inicial através de parecer motivado, como determina a lei e o edital ou, ainda, determinar que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação, devendo a comissão pormenorizar os motivos pelos quais não enquadrou a candidata enquanto parda; (e.iii) caso não sejam acatados os pedidos anteriores, requer que seja determinado seu remanejamento a lista de ampla concorrência, nos termos do item 4.2.4 do edital do concurso e do artigo 3° da lei 12.990/14; (e.iv) caso sejam convocados candidatos do cadastro de reserva, seja assegurada sua contratação, de acordo com a sua classificação, por ser medida de legalidade e de justiça;”, dentre outros pedidos lá expressados. (ID 33951375) É o Relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 117255217 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de tutela provisória de urgência que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante atende aos aludidos pressupostos, mostrando-se plausível o deferimento parcial. A controvérsia posta à colação envolve análise de características fenotípicas da candidata para incluí-la na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas de pardos e negros. A despeito da conclusão apreendida pela banca em não reconhecer a recorrente como enquadrável nas cotas pré-estabelecidas para o aludido certame (ID origem 119581589), mediante análise perfunctória dos elementos de provas colacionados aos autos, sobretudo das fotos coladas à peça recursal e mais aquelas que instruem os autos de origem (ID 117272754), denoto fortes características fenotípicas na candidata que, aparentemente, bem se alinham com a autodeclaração por ela prestada no ato de inscrição do concurso público acima mencionado. Há, sem dúvida, a demanda de uma maior incursão probatória, no iter processual na origem, para se chegar a um grau de verossimilhança mais aprofundado acerca da causa em debate. No entanto, mesmo em sede de cognição superficial e rarefeita da causa, vislumbro a necessidade de deferir, ainda que em parte, a tutela de urgência vindicada pela agravante, de modo a garantir o resultado útil da postulação, suspendendo provisoriamente o ato de eliminação da agravante, assegurando-lhe sua permanência no concurso público em questão, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos, e figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas pardos, até o julgamento do mérito deste recurso. Relevante evidenciar que há risco de ineficácia do provimento se não houver a reserva de vaga, observada a sua classificação. Neste cenário, mostra-se prudente acautelar o possível direito material, haja vista a presença de risco de dano irreparável no caso vertente. Registre-se, ainda, que a presente decisão não adentra no mérito das suscitadas ilegalidades das normas do edital de regência, tampouco substitui a banca examinadora, nem implica reavaliação do resultado. A concessão do provimento provisório de urgência somente tem o viso de assegurar a proteção a possível direito da agravante, que, prima facie, se revela verossímil. Ademais disso, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a reserva de vaga de acordo com sua classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos melhores classificados. À guisa de arremate, calha mencionar precedentes abalizados deste Tribunal de Justiça acerca desta temática ora abordada, os quais, mutatis mutandis, robustecem as razões de decidir supradelineadas e poderão servir de faróis orientadores para o deslinde do mérito deste recurso: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1336692, 07028420820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. BANCA AVALIADORA. ELIMINAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO EVIDENCIADOS. ADMISSÃO DA CANDIDATA EM OUTRO CERTAME. ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. 1. É legítima, além da autoidentificação, a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF ADC 41/DF). 2. Atentando-se para os princípios da transparência e isonomia que devem prevalecer na realização de concursos públicos, os métodos e critérios para constatação do candidato negro ou pardo devem ser claros e objetivos e estar discriminados no edital do certame. 3. Há evidência de inobservância de critérios objetivos na verificação da presença de cor de pele e fenótipos que evidenciem as características físicas do candidato, para fins de admissão às vagas reservadas a negros e pardos, quando a mesma empresa organizadora, ao avaliar um mesmo candidato, atesta, numa avaliação, ser a pessoa negra e, na outra, não, ainda que as avaliações tenham se fundado em métodos diversos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1182355, 07017047420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. IRMÃS BILATERAIS. CONCLUSÃO PELA MESMA RAÇA. I - O ato administrativo praticado pela Banca Examinadora do concurso público para ingresso em cargos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, analisando o fenótipo, considera uma das irmãs bilaterais e negra e a outra não, excluindo-a das vagas destinadas à cota de negros/pardos, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - A atuação da Administração Pública deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por força do art. 2o da Lei 9.784/99. III - É ilegal o ato administrativo de exclusão das cotas de negros de irmã bilateral por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV - Segurança concedida. (Acórdão 981684, 20160020106990MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/11/2016, publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: 29/31) Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para suspender o ato eliminatório da agravante, ALANA DOS SANTOS CANHETE, determinando sua manutenção no concurso objeto da lide, devendo figurar na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas pardos, na condição sub judice, com a reserva de vaga, observada sua classificação, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Desde já, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em prol da agravante, para a hipótese de descumprimento do determinado nesta decisão pela parte agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator